Tribunal: TJES
Processo: 0003415-67.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003415-67.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEFERSON SANTOS REIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003415-67.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEFERSON SANTOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: VITORIA DANIELA DA SILVA SANTOS - BA59576, JOAO TARCISIO ALCANTARA VELOSO DE OLIVEIRA - BA55294

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

No dia 30 de abril de 2021, por volta das 12h:O0min, na Fazenda Santa Maria na zona rural, barra do Chumbado, em Sooretama/ES, os denunciados GEFERSON SANTOS REIS e MATEUS ASSIS DOS SANTOS NASCIMENTO em concurso de pessoas, tentaram subtrair, para si, coisa alheia móvel, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo consistente em 01 (uma) motocicleta, na qual de encontravam as vítimas Leonardo Pereira Correia e Wesley Monteiro Neves.

Consta do Inquérito Policial que as vítimas seguiam na motocicleta pela estrada em direção ao patrimônio da Lagoa quando os denunciados entraram na frente do veículo, sacando uma arma de fogo, não logrando êxito em subtrair a motocicleta diante da reação das vítimas.

As vítimas conseguiram se evadir da tentativa de roubo, retomando pela estrada e pedindo ajuda aos populares, momento em que um policial que estava de folga, CB/PMES Genilson Beise Martins, ouviu os pedidos de ajuda, ligou para os policiais que estavam em serviço e foi em busca dos suspeitos.

Após a chegada dos policiais, os denunciados já haviam sido imobilizados por populares e pelo CB/PMES Genilson Beise Martins. Como denunciado Mateus Assis dos Santos Nascimento foi encontrado a arma de fogo utilizada.

Em interrogatório, os denunciados, confirmaram os fatos narrados pelas vítimas e testemunhas.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Inicialmente, vale esclarecer que a defesa não apresentou qualquer irresignação no que tange a autoria e materialidade dos fatos, motivo pelo qual me atenho à tese ventilada em sede de razões de apelação.

Busca a defesa o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Ao me debruçar sobre os autos verifico que o magistrado de primeira instância assim se manifestou:

[...]

A culpabilidade é a normal aos delitos da espécie; o Réu não possui maus antecedentes, tecnicamente; poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e sua personalidade, razão pela qual não há como valorá-las negativamente; os motivos do crime são inerentes ao tipo; as circunstâncias extrapolam o tipo, na medida em que o crime foi praticado mediante concurso de pessoas, ficando reservado o emprego de arma de fogo para a terceira fase da dosimetria; as consequências são normais ao delito; a vítima em nada contribuiu para o delito. Desse modo - na linha de entendimento do Excelso Superior Tribunal de Justiça a propósito (AgRg no REsp 1429646/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 04/10/2017; (HC 385.774/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 20/06/2017; AgRg no AREsp 484057 / SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018)-, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.
Presentes as circunstâncias atenuante da confissão espontânea e agravante da calamidade pública, e que aquela prepondera sobre esta, conduzo a pena para 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.
Incidente a causa de aumento do emprego de arma de fogo, majoro a pena em 2/3, fixando-a em 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa. Da tentativa: Presente a causa de diminuição da tentativa e, tendo em conta o quanto se aproximou com eficiência da consumação do delito, diminuo a pena em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 04 (QUATRO) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA.

[...]

Assim, diante do expresso reconhecimento da atenuante da confissão espontânea pelo magistrado de primeira instância, resta prejudicado o pleito defensivo.

Ademais, verifico que a pena imposta ao acusado foi devidamente fundamentada, não havendo ilegalidades capazes de ensejar eventual redimensionamento.

Por fim, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto, diante do
quantum
de pena imposto, nos termos do art. 33, §2º, “b” do CP.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

8 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA JÁ RECONHECIDA. REGIME MAIS BENÉFICO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, mantenho a condenação do apelante nos exatos termos da sentença de primeira instância. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.